Tribunal: TJDFT
Processo: 0750262-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. PROVIMENTO.
1. Em julgamento de recurso especial, o STJ reafirmou o entendimento de que além dos requisitos objetivos previstos no artigo 71 do CP impõe-se, para a caracterização da continuidade delitiva, a presença da unidade de desígnio, de acordo com a teoria objetivo-subjetiva adotada por aquela Corte Superior.
2. Considerando que o desígnio é um programa ou plano de ações e omissões, e acontece no plano ideal ou intelectivo, que precede ao volitivo, a sua unidade só pode ser deduzida dos elementos objetivos visíveis no processo, os quais, no caso, encontram-se presentes.
3. Agravo conhecido e provido.